Tribunal: TRF3
Processo: 5004140-40.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
49/689)

5004140-40.2023.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004140-40.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEDINA APARECIDA BALTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO NA ORIGEM. LÚPUS E ARTRITE REUMATOIDE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA INCAPACIDADE CONSTATADA EM PERÍCIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. RAZOABILIDADE DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), mas indeferindo a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de perito especialista e pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez dada a gravidade das patologias (Lúpus e Artrite).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia com especialista; (ii) se a incapacidade constatada possui natureza total e permanente a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez; e (iii) se a data de cessação do benefício (DCB) fixada em 2 anos após a perícia é adequada e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o perito nomeado apresentou laudo técnico minucioso e fundamentado, sendo o magistrado o destinatário da prova para aferir a necessidade de novas diligências.

O laudo pericial judicial constatou incapacidade laborativa no momento do exame, porém de natureza temporária, fixando a DII em 2019 e ressaltando o caráter recidivante das moléstias (períodos de exacerbação e remissão).

A prova documental aponta, em sua maioria, períodos de afastamento transitórios (30 a 90 dias), inexistindo relatório médico categórico ou prova superveniente que fundamente a irreversibilidade da incapacidade para fins de aposentadoria permanente.

A fixação da DCB em 2 anos após a perícia mostra-se proporcional e razoável, garantindo tempo suficiente para o tratamento da segurada e superando as previsões de afastamento contidas nos atestados médicos assistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. O magistrado não está adstrito à especialidade médica do perito judicial se o laudo apresentado é fundamentado e suficiente para o convencimento do juízo. 2. A natureza recidivante de patologias autoimunes, quando atestada a possibilidade de recuperação ou remissão, justifica a concessão de auxílio por incapacidade temporária em detrimento da aposentadoria por incapacidade permanente. 3. É razoável a fixação de data de cessação de benefício (DCB) que considere a complexidade da doença e supere os prazos de afastamento sugeridos pelos médicos assistentes."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 60; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 479.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004140-40.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEDINA APARECIDA BALTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NEDINA APARECIDA BALTA DE OLIVEIRA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), fixando a data de cessação (DCB) em 2 (dois) anos após a realização da perícia judicial.

Na petição inicial, a parte autora relatou ser portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32), Artrite Reumatoide (CID M05.8) e Síndrome de Sjogren (CID M35.0), alegando que tais patologias a impedem de exercer sua atividade habitual como empregada doméstica, razão pela qual pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

O juízo de origem, fundamentando-se no laudo pericial judicial, reconheceu a incapacidade laboral temporária da segurada e determinou a implantação do benefício, indeferindo, contudo, a conversão em aposentadoria por invalidez ante a ausência de prova da definitividade da incapacidade.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em reumatologia. No mérito, pugna pela concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando que suas condições pessoais e sociais (idade, baixa escolaridade e natureza braçal do labor) justificam a proteção previdenciária definitiva, alegando ainda que o quadro clínico é grave e impeditivo de retorno ao mercado de trabalho.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Nulidade da prova pericial – especialidade médica.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa. O laudo pericial judicial foi elaborado de forma minuciosa, abordando o histórico clínico da autora e as especificidades das patologias autoimunes alegadas. O perito nomeado, profissional de confiança do juízo, demonstrou aptidão técnica ao correlacionar os achados clínicos com a atividade habitual da segurada.

O magistrado não está adstrito à especialidade médica do perito, uma vez que o profissional possui registro regular e competência para avaliar a repercussão funcional das doenças. O laudo é claro, lógico e suficiente para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a renovação do ato por especialista. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

MÉRITO

Da incapacidade laboral e da natureza do benefício.

O cerne do recurso reside no pedido de reforma da sentença para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em substituição ao auxílio por incapacidade temporária deferido na origem.

A prova pericial (Id. 278669614) foi elucidativa ao constatar que a segurada padece de patologias que apresentam curso recidivante, alternando períodos de exacerbação e remissão. O perito fixou o início da incapacidade em 2019 e confirmou que, na data da realização do exame judicial, a autora encontrava-se incapacitada para o trabalho. Todavia, a conclusão técnica foi enfática ao qualificar tal impedimento como de natureza temporária.

Valoração da prova documental e proporcionalidade da sentença.

Neste caso, a sentença de procedência parcial revela-se proporcional e em estrita consonância com o conjunto probatório. Analisando a documentação médica acostada, verifica-se que a maioria dos atestados médicos particulares apresentados pela recorrente sugeria afastamentos por prazos determinados, variando entre 30 e 90 dias. Nem mesmo o id Num. 278669614, do Dr. Renato Garcez, relatório médico de 5 linhas, discorre especificamente sobre a razão de eventual impossibilidade de exercício das funções diárias e laborais (limita-se a apontar, genericamente, impossibilidade de exercício do trabalho habitual).

Neste caso concreto, nenhum relatório médico particular colacionado aos autos é categórico em afirmar, de forma fundamentada e definitiva, a existência de incapacidade total e permanente. Ademais, durante o trâmite recursal, não foram juntados documentos médicos supervenientes que pudessem infirmar a conclusão do perito judicial ou demonstrar o agravamento do quadro para uma condição irreversível.

Assim, a fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) em 2 anos após a perícia demonstra-se medida razoável, conferindo à segurada tempo condizente com a complexidade do tratamento de doenças sistêmicas. Tal prazo resguarda a proteção previdenciária de forma superior àquela sinalizada pelos próprios médicos assistentes da autora, e não exclui a possibilidade de nova submissão de pedido na via administrativa no caso de continuidade ou agravamento da incapacidade constatada na perícia realizada em juízo..

Dessa forma, correta a manutenção do auxílio-doença, restando indeferida a aposentadoria por incapacidade permanente pela ausência de comprovação da definitividade do quadro incapacitante.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios.

Negado provimento ao recurso da parte autora, e sem contrarrazões do INSS, deixo de fixar honorários recursais em desfavor da recorrente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO NA ORIGEM. LÚPUS E ARTRITE REUMATOIDE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA INCAPACIDADE CONSTATADA EM PERÍCIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. RAZOABILIDADE DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), mas indeferindo a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de perito especialista e pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez dada a gravidade das patologias (Lúpus e Artrite).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia com especialista; (ii) se a incapacidade constatada possui natureza total e permanente a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez; e (iii) se a data de cessação do benefício (DCB) fixada em 2 anos após a perícia é adequada e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o perito nomeado apresentou laudo técnico minucioso e fundamentado, sendo o magistrado o destinatário da prova para aferir a necessidade de novas diligências.

O laudo pericial judicial constatou incapacidade laborativa no momento do exame, porém de natureza temporária, fixando a DII em 2019 e ressaltando o caráter recidivante das moléstias (períodos de exacerbação e remissão).

A prova documental aponta, em sua maioria, períodos de afastamento transitórios (30 a 90 dias), inexistindo relatório médico categórico ou prova superveniente que fundamente a irreversibilidade da incapacidade para fins de aposentadoria permanente.

A fixação da DCB em 2 anos após a perícia mostra-se proporcional e razoável, garantindo tempo suficiente para o tratamento da segurada e superando as previsões de afastamento contidas nos atestados médicos assistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. O magistrado não está adstrito à especialidade médica do perito judicial se o laudo apresentado é fundamentado e suficiente para o convencimento do juízo. 2. A natureza recidivante de patologias autoimunes, quando atestada a possibilidade de recuperação ou remissão, justifica a concessão de auxílio por incapacidade temporária em detrimento da aposentadoria por incapacidade permanente. 3. É razoável a fixação de data de cessação de benefício (DCB) que considere a complexidade da doença e supere os prazos de afastamento sugeridos pelos médicos assistentes."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 60; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão